Tribunal: TJES
Processo: 0015395-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015395-54.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS SILVESTRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DA
RES
–
SÚMULA Nº 582, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO –
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S

E PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.
1. Não é possível prosperar o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para sua modalidade tentada, tendo em vista que a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, ou seguida de perseguição, caracteriza o crime consumado, não havendo necessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Restando demonstrado o indevido reconhecimento da agravante da reincidência, evidente a necessidade de afastamento da mesma. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HENRIQUE DOS SANTOS SILVESTRE
e
JOÃO VITOR DA ROCHA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Serra (fls. 161/163 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4826535), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ambos à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais às fls. 194/202 e 203/211 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4826535), a defesa pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa para os apelantes, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e o afastamento da agravante da reincidência.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito ao crime de roubo em questão, tenho que a materialidade restou comprovada através do Auto de Apreensão de fls. 19/20, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 21, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 22, do Boletim Unificado de fls. 28/33, da fotografia de fl. 36 e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 119/122, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4826535), bem como a autoria inconteste através da confissão dos réus
HENRIQUE DOS SANTOS SILVESTRE
e
JOÃO VITOR DA ROCHA SILVA
e dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto em esfera policial quanto em juízo.

Prosseguindo, conforme relatado, a defesa dos apelantes pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, ao afirmar que em nenhum momento eles tiveram a posse tranquila dos bens subtraídos.

Não obstante, verifico que não assiste razão ao pleito defensivo.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 582, pacificou o entendimento de que o crime de roubo se consuma “
[...]
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”.

Assim, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito de reconhecimento da tentativa, uma vez que se consumou o crime de roubo no momento da inversão da posse do objeto do crime, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 582/STJ. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula nº 582/STJ). 2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.387.188; Proc. 2023/0205792-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende-se o reconhecimento da modalidade tentada do roubo. Entretanto, incabível o acolhimento do pleito, eis que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento de que o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedente do C. STJ.
[...]. (TJES; APCr 0000524-05.2019.8.08.0043; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 25/10/2023).

Por ser oportuno, destaco trecho da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 6115413):

Voltando os olhos para o caso em apreço, tem-se que todas as provas colhidas ao longo da fase instrutória demonstram com robustez que houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve período.

Aliás, os próprios recorrentes, em cada uma de suas peças apelativas, afirmaram que “
todas as testemunhas ouvidas em juízo relatam que o Apelante foi abordado logo após sair do estabelecimento, a menos de 100 (cem) metros do local
” (folhas 198 e 207), o que corrobora a consumação delitiva.

Com espeque na argumentação acima deduzida, revela-se correta a condenação dos recorrentes pelo delito de roubo na forma consumada.

Na sequência, observo que a defesa dos apelantes requer o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente majoração do
quantum
de redução decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão.

Para tanto, sustenta a inexistência de qualquer sentença condenatória transitada em julgado em desfavor dos réus.

Analisando a sentença ora objurgada, verifico que o magistrado reconheceu a reincidência de
HENRIQUE DOS SANTOS SILVESTRE
em razão da Ação Penal nº 0004668-11.2021.8.08.0024 (erro material na sentença).

Contudo, ao analisar os sistemas de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, observo que a referida ação penal ainda estão tramitando, ou seja, não se mostra aptas a configurar a agravante da reincidência.

Já em relação ao apelante
JOÃO VITOR DA ROCHA SILVA
, a reincidência foi reconhecida em função da Ação Penal nº 0000946-72.2017.8.08.0035.

Entretanto, de acordo com os sistemas de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, destaco que a mencionada ação penal está relacionada a outra pessoa, qual seja, o nacional Matheus Nunes dos Santos, bem como, que inexistem outros assentamentos no nome de
JOÃO VITOR DA ROCHA SILVA
, situação reforçada pelo conteúdo da certidão de fl. 98 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4826535).

Assim, resta evidente a necessidade de acolhimento do pleito defensivo de afastamento da agravante da reincidência.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.

- JOÃO VITOR DA ROCHA SILVA

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, contudo, em observância a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de proceder qualquer alteração na pena basilar, eis que já fixada no mínimo legal.

Incidem as causas de aumento de pena do § 2º, inciso I, e do § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
8
(
oito
) anos,
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
21
(
vinte e um
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

-
HENRIQUE DOS SANTOS SILVESTRE

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, contudo, em observância a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de proceder qualquer alteração na pena basilar, eis que já fixada no mínimo legal.

Incidem as causas de aumento de pena do § 2º, inciso I, e do § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços),
restando estabelecida de forma definitiva em 0
8
(
oito
) anos,
10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
21
(
vinte e um
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)